Tribunal: TJDFT
Processo: 0745560-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745560-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE ALVES MERINO AGRAVADO: GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO D E C I S Ã O BERNADETE ALVES MERINO interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução n. 0725149-16.2022.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza a determinação de medidas atípicas de execução e (ii) que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é ferramenta de efetividade da jurisdição. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido, desde logo, o uso do sistema CNIB e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em ID 77476749. É o relato necessário. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso concreto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Quanto à probabilidade do direito, esta Oitava Turma Cível deste Egrégio Tribunal possui entendimento firmado no sentido de que a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é medida que não serve à consulta de bens passíveis de penhora, além de estar diponível ao agravante sem intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Verifica-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é uma ferramenta que possibilita integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Além de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, bem como proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Trata-se, portanto, de um sistema de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis em favor de terceiros.2. Em que pese o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, a utilização dessa ferramenta – CNIB – é medida de caráter excepcional e subsidiária, não podendo a parte interessada se eximir em buscar bens passíveis de penhora do devedor, uma vez que incumbe ao credor a indicação de tais bens.3. A faculdade de acesso ao CNIB pelos credores, por meio do cartório extrajudicial e mediante o pagamento dos emolumentos necessários, torna indevida a intermediação direta do Poder Judiciário, sob pena de a parte se esquivar do pagamento das custas.4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2032649, 0716507-52.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) Também não vislumbro perigo de dano concreto. As alegações da agravante limitam-se à possibilidade de demora na tramitação processual e eventual suspensão ou arquivamento do feito, fundamentos genéricos que não descrevem com precisão o efetivo prejuízo que seria suportado pelo agravante caso não lhe fosse deferida a tutela provisória pretendida. Ademais, como já dito, o agravante pode acessar diretamente o sistema CNIB por meio dos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, não há como deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo, dispensando-o das informações. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator